Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719522-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ARIORLENE LEAL DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE QUATRO PORÇÕES DE CRACK COM 0,62G (SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) E UMA PORÇÃO DE CRACK COM 0,12G (DOZE CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada nulidade da apreensão realizada na residência da ré, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos. 2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pela acusada, tendo em vista que foram informados de que uma pessoa idosa estava praticando tráfico no local e, ao realizarem o monitoramento, abordaram um usuário saindo da residência, o qual relatou que adquiriu a porção de crack da ré. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência da acusada. 3. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, demonstram que foram localizadas na residência da ré as porções de drogas, embalagens plásticas e dinheiro em espécie, após monitoramento policial e abordagem do usuário, evidenciando a difusão ilícita. 4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 5. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. 6. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, se a fundamentação da sentença se mostra inidônea. 7. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena. 8. A exasperação da pena-base deve atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 9. A apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas. 10. Considerando que a pena foi fixada em patamar inferior a oito anos e não se trata de ré reincidente, altera-se o regime inicial fechado para o semiaberto. 11. Alegação de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a análise negativa da culpabilidade, da conduta social e da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas e reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena aplicada de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, bem como alterar o regime inicial fechado para o semiaberto. A recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Limita-se a mencionar, de passagem, os artigos 157 e 563, ambos do Código de Processo Penal. Aduz que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas que colaciona, proferidos por tribunais diversos, quanto à higidez das provas coligidas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). A admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, ainda que se pudesse superar referido óbice, a apreciação da tese recursal no sentido da nulidade decorrente de eventual vício nas provas, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável às hipóteses das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012